Tribunal: TJBA
Processo: 0000435-06.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000435-06.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: DARCI GAMA DIAS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PAGAMENTO EM DOBRO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. FÉRIAS. FRUIÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL CORRESPONDENTE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. OFENSA. CONSTATAÇÃO. DESCANSO ANUAL DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N. 113/21. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL EX OFFICIO.

I – Inexiste interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e à alegada condenação em dobro quando a sentença já limita o período exigível e determina apenas o pagamento simples.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

II - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, celetistas ou estatutários, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, as férias acrescidas de no mínimo um terço, asseguradas pela CRFB.

III - Comprovada a ausência de fruição das férias por omissão da Administração, é devido o pagamento simples dos períodos vencidos, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da CFRB.

IV - Adequação dos consectários legais à EC n. 113/2021, com incidência da Taxa SELIC, razão da reforma parcial da sentença de ofício nesse ponto.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0000435-06.2015.8.05.0075
,

da Comarca de Encruzilhada, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO e como
Apelada
DARCI GAMA DIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA